Tribunal: TJBA
Processo: 8022213-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022213-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: Espólio de GILSON BENZOTA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GILSON BENZOTA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

AGRAVADO: ANAIS GABRIELLI REGO

Advogado(s)
:
GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE ATUAL E DO JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face da agravada, que indeferiu pedido liminar possessório. Sustenta a agravante o exercício de posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio, localizado em Lauro de Freitas/BA, inicialmente exercida ao lado do falecido companheiro, posteriormente mantida de forma contínua após o falecimento deste. Alega ter sido surpreendida por invasão e destruição de bens supostamente promovidas pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência possessória em ação de interdito proibitório, notadamente a posse atual e legítima da agravante e a existência de justo receio de turbação por parte da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência em interdito proibitório exige a demonstração da posse do bem, bem como a existência de justo receio de turbação, nos termos dos arts. 567 do CPC e 1.210 do CC.

4. A documentação apresentada pela agravante — contas de consumo em nome do falecido, ata notarial e registros fotográficos — não comprova, de forma inequívoca, o exercício atual da posse pela inventariante, tampouco a existência de ameaça concreta e iminente.

5. A ata notarial contém declarações unilaterais colhidas sem contraditório e não comprova posse atual da agravante.

6. A agravada apresentou boletim de ocorrência indicando furto por terceiros, contestando a alegação de esbulho, e juntou procuração pública na qual o falecido reconhece sua copropriedade do imóvel.

7. O contexto fático revela controvérsia quanto à titularidade e ao exercício da posse, sendo necessária a dilação probatória para adequada apuração da situação possessória.

8. A ausência de prova inequívoca da posse atual e do justo receio de turbação impede a concessão da medida liminar possessória pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de liminar possessória em interdito proibitório exige prova inequívoca da posse atual e do justo receio de turbação.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8022213-72.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
Espólio de Gilson Benzota de Carvalho, representado por sua inventariante, Sra. Antonia Mirtis Lima Fonseca
, e agravada
Anais Gabrielli Rego.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.